Tribunal: TJPA
Processo: 0808855-02.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808855-02.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BELO SUN MINERACAO LTDA

AGRAVADO: AMILSON DOS SANTOS E OUTROS INVASORES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE BELO SUN. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. DESCABIMENTO. EXPLORAÇÃO MINERAL NA ÁREA. ATIVIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXPLORAÇÃO AGRÁRIA. ANÁLISE DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 14/1993, RESOLUÇÃO Nº 018/2005-GP. ESTATUTO DA TERRA E LEI Nº 8.629/1993. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONSTATAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 22ª Sessão Ordinária de 2023, com início no dia 03 de julho de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INSTRUMENTO Nº 0808855-02.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: BELO SUN MINERAÇÃO LTDA

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DO ID. 10227187

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO MO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ em face da decisão monocrática do ID. 10227187 que deu provimento do recurso de Agravo de Instrumento interposto pela BELO SUN MINERAÇÃO LTDA.

Breve retrospecto:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BELO SUN MINERACAO LTDA, contra decisão interlocutória que declinou da competência para a Vara Agrária da Comarca de Altamira, prolatada pelo Juízo da Vara Única de Senador José Porfírio/PA, (Num. 65765579 - Pág. 1-5), nos autos da Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar, ajuizada pela Agravante contra AMILSON DOS SANTOS E OUTROS INVASORES.

Em suas razões a agravante alega ser legítima possuidora extensão territorial de 2.428 hectares, localizada em uma região denominada como “Comunidade da Ressaca”, a qual pertence ao município de Senador José Porfírio(PA), cuja autorização lhe foi concedida por meio de contrato de cessão de uso onerosa concedido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra, destinado para fins de exploração minerária “Projeto Volta Grande”.

Alega que a Vara Agrária é totalmente incompetente para apreciar e julgar as ações de reintegração de posse de imóvel não rural, já que vinculado à atividade de mineração, pelo que o não processamento da causa perante a Vara Cível viola o devido processo legal, bem como a pacífica jurisprudência do TJPA, tendo trazido diversos julgados nesse sentido.

Sustenta que diante da possibilidade de a decisão agravada acarretar grave lesão ou prejuízo de difícil reparação à Agravante, imprescindível o conhecimento do recurso, bem como que lhe seja concedido efeito suspensivo para suspender todos os efeitos da decisão agravada, reestabelecendo a competência em favor da vara comum.

Ao final pugnou pelo provimento do recurso para confirmar a competência da Vara Cível de Senador José Porfírio.

Proferi a DECISÃO MONOCRÁTICA com ementa lavrada nos seguintes termos (id. 10227187):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFLITO AGRÁRIO. COMPETÊNCIA DA VARA COMUM. REVEJO POSICIONAMENTO A FIM DE COADUNAR COM O ENTENDIMENTO DOS DEMAIS DESEMBARGADORES DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJEPA. COMPETÊNCIA DA VARA COMUM PARA DIRIMIR O CONFLITO. ÁREA DESTINADA A MINERAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Inconformada a Defensoria Pública interpôs AGRAVO INTERNO às id. 10805012 alegando preliminar de cerceamento de defesa pois foi proferida decisão monocrática (ID 10227187) dia 12 de julho de 2022, que conheceu e deu provimento ao presente agravo de instrumento, contudo, não houve sua intimação para se manifestar.

Assim, pugna pelo chamamento à ordem o desarquivamento dos autos e consequentemente a nulidade da certidão de trânsito em julgado e devolução de prazos aos fins de recebimento, para desde logo, apresentar as razões ao Agravo Interno contra os termos constantes na Decisão Monocrática (id. 10227187), para homenagear o princípio da duração razoável do processo.

No mérito alega que a decisão recorrida ID 10227187 deve ser reformada eis que reconheceu a competência da Vara Única de Senador José Porfírio para julgar a ação, sob o fundamento equivocado de que atividade minerária NÃO é matéria de competência da Vara Agrária.

Sustenta que a jurisprudência utilizada para fundamentar a decisão monocrática não guardam relação com o presente caso, pois naquele caso envolvia pedido de alvará de autorização de pesquisa minerária e direito minerário, ao passo que este caso se trata de ação possessória coletiva em proposta contra famílias de trabalhadores rurais, e ainda, área declarada de utilidade pública, o que atrai a competência para vara agrário.

Requer a reformar a decisão monocrática para fixar a competência do Juízo da Vara Agrária de Altamira para julgar a ação possessória.

Contrarrazões da BELO SUN no id. 1116552 argumentando, preliminarmente, a intempestividade do recurso e a ilegitimidade da Defensoria para interpor o agravo interno.

Aduz que a Defensoria não é parte no processo, não representa os demandados e o caso não possui qualquer envolvimento com os membros da comunidade local.

Prossegue rebatando as teses recursais e pedindo o desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público às id. 12761641 reconhecendo a legitimidade da Defensoria Pública e a tempestividade do recurso, e no mérito a improcedência do recurso.

É o relatório.

VOTO

DECIDO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

LEGITIMIDADE E TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO

No que tange à legitimidade da Defensoria Pública para atuar na causa, O art. 134, caput, da CF/88 dispõe que à Defensoria Pública incumbe à promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados.

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal . (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)

Considerando que o caso em questão se trata de conflito coletivo de posse pessoas vulneráveis, a participação processual da Defensoria Pública ocorre não como representante da parte em juízo, mas sim como protetor dos interesses dos necessitados em geral.

O art. 554, §1º do CPC dispõe expressamente sobre a atuação do órgão como custus vulnerabilis em ações possessórias multitudinárias.

Art. 554. (...) § 1º No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública.

Quanto à tempestividade do recurso, é importante ressaltar que a Defensoria Pública possui prazo em dobro para recorrer, nos termos do artigo 186 do CPC, contudo, pela análise “ABA EXPEDIENTES DO PJE” verifico que foi concedido prazo simples de 15 dias, informando que o prazo final para manifestação seria 05/08/2022, quando o correto seria dia 26/08/2022.

Logo tendo sido o AGRAVO INTERNO de id. 12761633 interposto em 26/08/2022, considero tempestivo o presente recurso, e em consequência torno sem efeito a certificação do trânsito em julgado de id.10562554, a fim conhecer do presente AGRAVO INTERNO interposto pela Defensoria Pública.

MÉRITO

Depreende-se dos autos que empresa Belo Sun ajuizou AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE POSSE COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR C/C PERDAS E DANOS, perante a Vara Única de Senador José Porfírio, para reaver parte de aérea de 2.428 hectares, imóvel este que é vinculado a um projeto de mineração da empresa e foi invadido por um grupo de aproximadamente 50 (cinquenta) pessoas desconhecidas, tendo o juízo a quo declinado a competência para a Vara Agrária da Comarca de Altamira, por entender que no presente caso envolve litígio coletivo pela posse e propriedade de terra em área rural.

Por outro lado, a Defensoria Pública alega que este caso se trata de ação possessória coletiva em proposta contra famílias de trabalhadores rurais, que estão na área do Projeto de Assentamento (PA) Ressaca destinada para a agricultura familiar de subsistência e a política agrária sendo, portanto, competência da vara agrária.

De início, anoto que NÃO assiste razão a parte recorrente.

Como relatado acima, a Decisão Monocrática ora agravada deu provimento ao recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que declinou da competência para processar e julgar a ação na origem para Vara agrária.

Ressalte-se que, anteriormente prevalecia no âmbito desta 1ª Turma de Direito Privado do TJEPA que as ações possessórias cujo objeto fosse área de exploração minerária atrairiam a competência da vara agrária.

Todavia, houve mudança no entendimento desta 1ª Turma de Direito Privado quanto ao tema, motivo pelo qual não merece provimento o presente agravo interno.

Assim, mantenho o posicionamento adotado pela 1ª Turma de Direito Privado que em casos semelhantes, o qual definiu a competência da vara cível para julgar a ação de reintegração de posse de área destinada a mineração.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. DESCABIMENTO. EXPLORAÇÃO MINERAL NA ÁREA. ATIVIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXPLORAÇÃO AGRÁRIA. ANÁLISE DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 14/1993, RESOLUÇÃO Nº 018/2005-GP. ESTATUTO DA TERRA E LEI Nº 8.629/1993. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONSTATAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (2019.01389088-60, 202.606, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-04-08, Publicado em Não Informado(a).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. DESCABIMENTO. EXPLORAÇÃO MINERAL NA ÁREA. ATIVIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXPLORAÇÃO AGRÁRIA. ANÁLISE DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARA, LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 14/1993, RESOLUÇÃO Nº 018/2005-GP. ESTATUTO DA TERRA E LEI Nº 8.629/1993. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONSTATAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA 08016797420198140000, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 06/06/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2022)

De fato, a Constituição do Estado do Pará, promulgada em 05/10/1989, em seu art. 167, §1º, alínea “b”, assim preconizava:

Art. 167. O Tribunal de Justiça designará juízes de entrância especial com exclusiva competência para questões agrárias e minerárias

§ 1°. A lei de organização judiciária definirá a competência dos juízes referidos neste artigo que, ressalvada a competência privativa da Justiça Federal, poderá abranger os processos relativos:

b) ao meio ambiente e à política agrícola, agrária, fundiária e minerária, nos termos previstos pelas Constituições Federal e Estadual;

Por sua vez, a Lei Complementar Estadual nº 14/1993, em seu art. 3º, alínea “b”, assim dispõe:

Art. 3º - Aos juízes agrários, minerários e ambientais, além da competência geral, para os juízes de Direito, ressalvada a privativa da Justiça Federal, compete processar e julgar as causas relativas:

b) ao meio ambiente e à política agrícola, agrária, fundiária, minerária e ambiental; (grifei).

Todavia, nos termos da Emenda Constitucional nº 30, de 20/04/2005, o caput do art. 167 e a alínea “b” de seu parágrafo primeiro, ambos da Constituição Estadual, tiveram a sua redação modificada, passando a dispor da seguinte maneira:

Art. 167. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias.

§ 1º. Omissis.

b) à política agrícola, agrária e fundiária, nos termos previstos pelas Constituições Federal e Estadual;

Assim, a referida emenda constitucional extirpou dos referidos dispositivos qualquer menção ao termo minerário. Todavia, ainda permanece inalterada as disposições da Lei Complementar Estadual nº 14/1993. Sobre isto, confira-se o seguinte julgado da antiga Câmara Cíveis Reunidas deste E. Tribunal, onde restou assentada a ocorrência de derrogação da referida lei:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA AGRÁRIA E VARA DE CÍVEL. PEDIDO DE ALVARÁ DE AUTORIZAÇO DE PESQUISA. DIREITO MINERÁRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL nº 30/2005. EXCLUSO DAS CAUSAS RELATIVAS AO CÓDIGO DE MINERAÇO DA COMPETÊNCIA DAS VARAS AGRÁRIAS. DERROGAÇO DA LEI COMPLEMENTAR nº 14/1993. COMPETÊNCIA DAS VARAS AGRÁRIAS ESTABELECIDA NA RESOLUÇO nº 018/2005-GP. AÇÔES QUE ENVOLVAM LITÍGIOS COLETIVOS PELA POSSE E PROPRIEDADE DA TERRA EM ÁREA RURAL. MATÉRIA TRATADA NOS AUTOS REFOGE À COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. COMPETÊNCIA REMANESCENTE DA VARA CÍVEL COMUM DO LOCAL ONDE SE ENCONTRA A ÁREA QUE SE PRETENDE EXPLORAR PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. DECISO UNÂNIME. (TJPA - Acórdo nº 169076, Relatora Desª MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, publicado no DJe em 14/12/2016)

Com efeito, a referida Lei Complementar Estadual, atualmente, não se presta para fins de atribuir às Varas Agrárias a competência para julgar questões atinentes a política minerária.

Ademais, o art. 1º, caput e parágrafo único da Resolução nº 018/2005-GP, assim dispõem:

Art. 1º - As questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural.

Parágrafo único. Em outras ações em área rural, inclusive nas individuais, poderá ser estabelecida a competência das Varas Agrárias, desde que haja interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte, a ser definido por ato do Presidente do tribunal, em cada caso concreto e em qualquer fase do processo, de ofício, por requerimento das partes, do Juiz, do Ministério Público ou de órgão fundiário da União ou do Estado dirigido diretamente à Presidência do Tribunal, processando sem efeito suspensivo.

Logo, a decisão ora agravada não merece reparo eis que julgada em consonância com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e nego PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO mantendo a competência da Vara Cível de Senador José Porfírio para julgar e processar a demanda de origem, nos termos da fundamentação apresentada.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/07/2023